Tribunal: TJDFT
Processo: 0719930-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Em consulta aos autos principais, verifica-se que os autos originários foram definitivamente arquivados no dia 28/01/2020 (ID 45303383 – processo 0008269-62.2014.8.07.0003). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator